Tribunal: TJPA
Processo: 0814037-27.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814037-27.2022.8.14.0401

APELANTE: NERIVALDO GONCALVES FERREIRA, LUCAS NUNES DA COSTA, FELIPE DE OLIVEIRA MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, READEQUAÇÃO DA PENA E REDUÇÃO DA MULTA. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Felipe de Oliveira Marinho, Lucas Nunes da Costa e Nerivaldo Gonçalves Ferreira contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º-A, II e §2º-A c/c art. 70 do CP) e, no caso de Lucas e Nerivaldo, também pelo crime de porte ilegal de munição (art. 12 da Lei 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a manutenção da condenação de Nerivaldo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, quanto à valoração negativa de vetoriais e aplicação das majorantes; (iii) analisar a legalidade da fixação da pena de multa; (iv) determinar se é possível o conhecimento do pedido de recorrer em liberdade via apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova colhida nos autos — termos de apreensão, laudos periciais, relatórios técnicos, depoimentos de policiais e confissões parciais dos réus — é harmônica e suficiente para sustentar a autoria e materialidade dos crimes imputados, inclusive quanto à atuação de Nerivaldo como motorista no momento da fuga.

4. A sentença apresenta fundamentação idônea para a exasperação da pena-base com base na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, em conformidade com a jurisprudência do STJ, notadamente pela ousadia da conduta e pela prática do crime em local de grande movimentação.

5. O reconhecimento do concurso formal é válido mesmo sem menção expressa na capitulação da denúncia, desde que os fatos estejam adequadamente descritos, o que se verifica nos autos.

6. A confissão espontânea de Felipe foi reconhecida e considerada na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que não subsiste a pretensão recursal a esse respeito.

7. A pena de multa foi fixada de forma proporcional à condição econômica dos réus, não havendo margem para redução adicional.

8. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido via apelação criminal, por ser inadequada a via eleita, conforme jurisprudência reiterada do TJPA.

9. Não há direito subjetivo à adoção de frações específicas de exasperação da pena-base ou inferiores às legalmente previstas na aplicação de causas de aumento, como a do uso de arma de fogo, cuja fração de 2/3 é obrigatória nos termos do art. 157, §2º-A, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Felipe de Oliveira Marinho parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recursos de Lucas Nunes da Costa e Nerivaldo Gonçalves Ferreira conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A condenação por roubo majorado e porte ilegal de munição se sustenta em conjunto probatório harmônico e suficiente, incluindo confissões, provas documentais e testemunhais. 2. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade e circunstâncias do crime, desde que devidamente motivada. 3. O reconhecimento do concurso formal de crimes independe da capitulação jurídica expressa na denúncia, bastando a descrição fática adequada. 4. Não cabe pedido de recorrer em liberdade por meio de apelação criminal, por inadequação da via processual. 5. A fração de 2/3 prevista para a majorante do uso de arma de fogo no roubo é obrigatória e não admite redução pelo julgador.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 70 e 157, §2º-A, I e II; CPP, arts. 384 e 577, parágrafo único; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC 872.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no REsp 2.145.233/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 682.459/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.09.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, HC 873.115/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 759.689/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.08.2023; TJDFT, Apelação Criminal 0708601-72.2020.8.07.0004, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Câmara Criminal, j. 24.08.2023; TJDFT, Apelação Criminal 0012218-26.2016.8.07.0003, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminal, j. 23.08.2018; TJPA, Apelação Criminal 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de Felipe de Oliveira Marinho e, nessa extensão, negar-lhe provimento e conhecer e negar provimento aos recursos de Lucas Nunes da Costa e Nerivaldo Gonçalves Ferreira, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, Felipe de Oliveira Marinho foi condenado a 8 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2ºA, II e § 2º-A c/c art. 70, e Lucas Nunes da Costa e Nerivaldo Gonçalves Ferreira foram condenados, respectivamente, a 9 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, e 11 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, ambos pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º-A, II e §2º-A c/c art. 70 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/03 (ID 15416664).

O apelante Felipe de Oliveira Marinho requer a readequação da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade carece de fundamentação idônea. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por ter sido realizada tanto na fase investigativa quanto na fase judicial. Postula, também, a exclusão da agravante do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal, sob o fundamento de que não foi devidamente descrita na denúncia, ocasionando prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto no art. 384 do Código de Processo Penal. Por fim, pleiteia pelo direito de apelar em liberdade (ID 15416696).

Lucas Nunes da Costa, por sua vez, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Além disso, pugna que cada vetorial negativada seja desvalorada à fração de 1/8. Ao final, pleiteia a fixação da pena de multa no mínimo legal, invocando sua hipossuficiência econômica (ID 15416718).

Por fim, Nerivaldo Gonçalves Ferreira pugna pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos II, V e VII, do CPP. De forma subsidiária, requer a redução da fração de exasperação da pena-base para 1/6 por cada circunstância judicial negativada, bem como que a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo seja aplicada na fração de 1/3 (ID 15416723).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória quanto aos apelantes Lucas Nunes da Costa e Felipe de Oliveira Marinho (ID 15416730 e 1541672) e pela reforma parcial do
decisum
quanto ao apelante Nerivaldo Gonçalves Ferreira (ID 15416729).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 15980197).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o apelo de
Felipe de Oliveira Marinho
é parcialmente admissível
.

Isso porque o recurso de
apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

No mérito
, inexiste margem para redução da pena imposta ao recorrente.

Em primeiro lugar, clarifico que a basilar foi exasperada mediante negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime, desvaloradas pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

Culpabilidade
do réu comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu não se intimidou em praticar o crime em um restaurante em horário de almoço, com grande movimentação de clientes; restaurante esse, diga-se de passagem, localizado próximo ao centro de inteligência da polícia civil, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta
(negativa);

[...]

Circunstâncias do fato criminoso
o fato delituoso foi praticado pelos agentes em concurso, circunstância que diminuiu as chances de defesa das vítimas
(
negativa
)
; (ID 15416664, pág. 43).

Sob tal ângulo, não identifico qualquer incompatibilidade da motivação supra com a jurisprudência do STJ, visto que, na linha do entendimento daquela Corte, “a prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2024), como ocorreu em relação à vetorial da
culpabilidade
.

Ademais, praticado o crime em concurso de pessoas, embora não tenha sido considerada como causa majorante, pode legitimamente ser deslocada para fixação da pena-base, em relação às
circunstâncias do crime
. Tal prática encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite sua utilização como elemento indicativo de maior reprovabilidade da conduta, em observância ao princípio da individualização da pena e aos critérios do art. 59 do Código Penal. Trata-se, portanto, de técnica válida e compatível com a sistemática trifásica de aplicação da pena (STJ,
AgRg no HC n. 872.277/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024).

Desta feita, inexistindo ilegalidade na negativação das vetoriais, não subsiste o pleito de fixação da reprimenda no patamar mínimo, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Em complemento, verifico que o magistrado sentenciante na fase intermediária da pena, reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
e reduziu a sanção previamente imposta, razão pela qual o pleito referente não é admissível. Incide, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP (ID 15416664).

Por fim, não merece acolhimento a pretensão defensiva de
exclusão da causa de aumento prevista no art. 70 do Código Penal
, sob o argumento de ausência de descrição específica na denúncia ou de violação ao contraditório e à ampla defesa.

É consabido que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do concurso formal de crimes independe da capitulação jurídica expressa na denúncia, bastando que os fatos que ensejam sua incidência estejam adequadamente descritos na peça acusatória.

Com efeito, a denúncia narra de forma clara e individualizada que o apelante subtraiu bens pertencentes a vítimas distintas, mediante uma só ação, circunstância fática que autoriza, nos moldes do art. 70 do CP, a incidência do concurso formal. A ausência de menção expressa à causa de aumento na capitulação da denúncia não configura nulidade, desde que os fatos tenham sido corretamente delineados, como ocorreu no caso (ID 15416305, p. 2).

Sendo assim, “descrita na denúncia a conduta delituosa praticada contra várias vítimas resultando na subtração de diversos bens, a condenação pelo crime de roubo majorado em concurso formal não importa em ofensa ao princípio da correlação” (STJ,
AgRg no HC n. 682.459/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9/11/2021).

Sob outro ângulo, apesar de admissível,
o recurso de Lucas Nunes da Costa não comporta provimento
.

No ponto, a exasperação da pena-base mediante valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à culpabilidade, a fundamentação do juízo de origem — destacando a audácia do réu ao praticar o delito em pleno horário de almoço, em restaurante movimentado e localizado nas imediações de unidade da polícia civil — revela-se idônea, pois a escolha deliberada por local e momento de grande exposição reforça o juízo de maior reprovabilidade da conduta. Tal entendimento coaduna-se com a orientação do STJ no sentido de que a prática de crime em local de grande circulação de pessoas e à luz do dia configura fundamento legítimo para o aumento da pena-base (v.g. STJ,
AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2024)

Quanto às circunstâncias do crime, a atuação em concurso de pessoas, ainda que não reconhecida como causa de aumento, pode, validamente, ser considerada para negativar a referida vetorial, em consonância com o princípio da individualização da pena e conforme reiteradas decisões daquela Corte Superior. Trata-se, pois, de técnica de dosimetria compatível com o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal (STJ,
AgRg no HC n. 872.277/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024).

Desta feita, inexistindo ilegalidade na negativação das vetoriais, não subsiste o pleito de fixação da reprimenda no patamar mínimo, em observância à Súmula 23 do TJPA.

Além disso, na esteira da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “não há direito subjetivo à adoção de fração específica para a majoração da pena-base, sendo necessária apenas fundamentação adequada e proporcionalidade na exasperação da pena”. (
AgRg no REsp n. 2.145.233/PR
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 30/4/2025), como se deu na espécie.

De outro lado,
inexiste margem para o acolhimento do pedido de redução da pena de multa
, pois o valor do dia-multa foi estipulado no patamar mínimo de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, aos ditames do art. 49, §1º, do CP (ID 15416664). Nesse contexto, verifica-se que a situação econômica do réu foi levada em consideração na sentença condenatória, em observância ao disposto no art. 60 do CP, de maneira que a pena de multa deve ser mantida, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

Desta feita, segundo diretriz das Cortes de Justiça Estaduais, sendo a “multa fixada de forma proporcional, não há que se falar em redução” (TJDFT,
ApCrim n. 0012218-26.2016.8.07.0003
, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminal, j. 23/08/2018), tal como se deu espécie em que a pena pecuniária foi dosada em definitivo em 21 (vinte e um) dias-multa.

Por fim, embora admissível, o apelo de
Nerivaldo Gonçalves Ferreira
também não merece provimento.

Nesse particular, ressalto que inexiste margem para acolher o
pleito absolutório
nos termos do art. 386, incisos II, V e VII, do CPP.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do termo de exibição e apreensão de objetos (ID 15416128), bem como do auto de entrega da
res furtiva
(IDs 15416134, p. 3 e 15416255, p. 2 e 13). Ademais, o relatório técnico n.º 10/2022-NIP/PC/PA, elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, reforça a comprovação da materialidade ao conter a descrição minuciosa da dinâmica criminosa, ilustrada por imagens dos autores dos crimes e do trajeto empreendido na fuga (IDs 15416134, págs. 7/12; 15416135 e 15416136), Relatório Técnico do Núcleo de inteligência da polícia civil n. 012/2022/NIP/DOI/PCPA, de extração dos dados de conversa via WhatsApp do réu Nerivaldo (ID 15416263), Laudo pericial dos veículos utilizados na execução do crime (IDs 15416306 / 15416307) e Laudo pericial realizado na arma utilizada pelos assaltantes que concluiu pela potencialidade lesiva e condições de efetuar disparos (ID 15416309)

A
autoria delitiva
restou devidamente evidenciada na sentença condenatória, na qual o magistrado de primeiro grau analisou de forma minuciosa os elementos colhidos nos autos, apresentando detalhadamente os relatos obtidos na fase inquisitorial e em juízo, conforme se extrai da transcrição a seguir:

"
A testemunha ERALDO MAGNO DA SILVA, policial civil
, disse recordar-se do fato e que no dia do ocorrido estava ocorrendo um curso de inteligência para policiais na Delegacia Geral. Nesse sentido, três policiais, ao adentrarem no restaurante CARVALHO, localizado na Avenida Alcindo Cacela, para almoçar, depararam-se com um assalto, no qual um dos assaltantes percebeu que um dos policiais estava armado. Relatou que o réu LUCAS estava dando voz de assalto e que FELIPE o instruiu a atirar no policial armado. LUCAS, porém, apenas subtraiu-lhe sua arma e pertences, junto aos pertences dos outros policiais os quais encontravam-se no local. Após isso, informou que os denunciados empreenderam fuga e que os policiais deram início a diligências para buscar o paradeiro dos assaltantes, identificando através de câmeras de segurança que, os réus, em fuga, utilizaram uma moto vermelha, além de um veículo MOBI. Pela placa conseguiram identificar que o carro era da empresa LOCALIZA; que entraram em contato com a locadora e, assim, chegaram no nome de quem tinha alugado o veículo, sendo este o denunciado NERIVALDO. Assim, obtiveram um endereço na RUA CELINA, onde os policiais procederam diligências e avistaram, no dia 08 de agosto, Nerivaldo. Por volta das 11h fizeram a abordagem ao veículo, onde também estavam Lucas e Cleber. Encontraram dentro do carro munição de arma 9mm, uma mochila com alguns pertences e um tijolo com droga, que estava escondido no interior do carro. Perguntaram sobre a arma do policial e Lucas informou que estava dentro da casa de Cleber. Foram até a casa de Cleber, local onde encontraram a arma de fogo. No momento da prisão alguns deles confessaram, e quem estaria na moto seria Felipe como piloto e Lucas como carona, o qual estaria de posse da arma. Não se encontrava no restaurante na hora do roubo e suas informações se dão com base nas imagens e nos depoimentos policiais. Nerivaldo não estava presente no momento do assalto, mas sim no momento da fuga, o que foi perceptível pelo fato de Lucas sair da moto e entrar no Fiat Mobi. No ato da prisão tanto Cleber, Lucas e Felipe afirmaram que o motorista era Nerivaldo. [...]

O réu, LUCAS NUNES DA COSTA
, em sede de interrogatório confessou que participou do roubo junto de FELIPE e mais um rapaz, conhecido como ’VELHO”, o qual era seu conhecido de futebol e lhe disse que possuía uma réplica de arma e que estava precisando de dinheiro, porém negou qualquer acusação sobre existência de drogas.
Disse apresentou “VELHO” a NERIVALDO para alugar seu carro, para, assim, realizarem o assalto; que “VELHO” disse que conseguiria uma moto para auxiliar o ato. Após isso, disse que localizaram o restaurante pois não estava muito movimentada, momento em que passou para a motocicleta junto de FELIPE e ficaram na frente do local junto deste decidindo se realizariam o assalto;
que já dentro do local, FELIPE lhe informou da presença de um policial, logo este acusado rendeu o policial, recolheu os bens das vítimas e, assim, empreenderam fuga. Informou que passaram para o veículo que “VELHO” estava dirigindo e dirigiram-se para Icoaraci, onde dividiram os pertences e foram pra casa.; que no carro ficaram duas mochilas contendo roupas e que, dias após, “VELHO” lhe pediu para entregar o carro a NERIVALDO pois iria viajar; que NERIVALDO ficou chateado com a situação e teria ido com este pelicular o carro junto dele pois, após, iria lhe dar uma carona; que CLEBER foi junto pois iria pagar a película e, na volta, foram abordados; que estava no carro a mochila e a arma roubada, tendo devolvido o carro a NERIVALDO no bairro do Marco e que teria pego o carro com “VELHO” na arena de futebol. Relatou que na abordagem foi encontrada a arma e a mochila com as vestimentas e quem estava dirigindo o carro era CLEBER, além de que foi torturado em sede policial e que não foi auxiliado por ninguém ao assinar termo na Delegacia, informando que não conhecia FELIPE, o conheceu no dia do fato por este ter oferecido a motocicleta a “VELHO” para o assalto e em nenhum momento ameaçou ninguém de morte.

O réu, FELIPE DE OLIVEIRA MARINHO
, em seu interrogatório confessou ter participado do assalto junto de LUCAS e ANDRÉ, conhecido como “VELHO”, o qual estava na posse do carro. Disse que, após o fato, fugiu junto de LUCAS na motocicleta, porém no caminho LUCAS entrou no carro que “VELHO” dirigia. Informou que não conhecia CLÉBER e conhecia NERIVALDO apenas de vista; que foi torturado em sede policial e foi induzido a assinar o termo de responsabilidade. Disse também que em momento nenhum disse para LUCAS atirar em ninguém, visto que sabia que a arma era um simulacro."

Perante a autoridade policial, os réus foram interrogados, tendo Felipe e Lucas além de confessado a prática do roubo, ainda sustentaram que Nerivaldo era o motorista do veículo MOBI que deu suporte durante a fuga.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, de mais relevante, Nerivaldo negou os fatos, sustentando ter alugado o veículo FIAT MOBI, cor branca, placa RNM1B63, na Localiza há aproximadamente 01 ano, pois utiliza o veículo para trabalho, mais precisamente como UBER. No dia 01/08/2023 alugou o veículo para o nacional que conhece apenas por VELHO; Que não sabe onde Velho reside, afirmando apenas que acha que é em Marituba. Quando perguntando quem participou do assalto, respondeu que foi Felipe e Lucas e o terceiro conhecido como VELHO. Que conhece os dois, mas também sabe que são perigosos. Que na sexta-feira, 05/08/2022, VELHO lhe devolveu o carro. Após receber o carro, em data que não sabe precisar, ouviu de terceiros que seu carro Fiat Mobi, havia sido usado para assalto em restaurante. Que ao tomar conhecimento desse fato, procurou falar com VELHO para saber desse roubo. Que velho não respondeu suas mensagens via WhatsApp. Não sabia da existência da droga encontrada no seu carro. Não sabe nome, endereço ou qualquer outra informação sobre VELHO, que sabe apenas que ele é perigoso. Que acompanhado de Lucas e Cleber no dia de sua prisão, pois ambos estavam na casa de sua sogra e pediram para ir com o interrogado colocar película no carro. Após receber o carro de VELHO passou a trabalhar normalmente como UBER. No dia 08/08/2022 foi até a casa de sua sogra, localizada na Passagem Celina nº 100, Marco, falar com a mesma e encontrou Lucas e Clber e saíram juntos para pelicular o seu carro, e ao retornarem para a Passagem Celina, foram abordados por policiais civis. Que durante a revista no FIAT MOBI, onde estavam presentes os interrogados Lucas e Cleber, foram encontrados pelos policiais drogas, 06 munições, uma carteira marrom e uma jaqueta preta, com detalhes vermelhos, azuis e caqui, além de uma mochila preta contendo óculos escuros marca Chili Beans e uma agenda. Afirmou que a mochila encontrada pertence a Lucas e que o mesmo já estava de posse dela quando entrou no carro do interrogado. Que na casa de Cleber, localizada na Passagem Celina, nº 100, fundos, foi encontrada uma pistola marca Taurus, calibre 9 mm, roubada de um policial civil.

O acusado, Lucas Nunes da Costa, perante a autoridade policial
, afirmou que no dia do fato narrado na denúncia estava em sua residência, quando seu amigo Felipe foi ao seu encontro e o convidou para realizar um roubo em um restaurante em Belém. Que Felipe estava portando um revólver calibre .38 e pilotava uma motocicleta Honda Fan CG 150, vermelha, de propriedade do próprio Felipe e se dirigiram ao restaurante Carvalho, localizado na Av. Alcindo Cacela. Ao chegar ao restaurante, Felipe lhe passou o revólver .38 e mandou o indiciado entrar no restaurante e anunciar o assalto. Entraram no restaurante e passaram a roubar os pertences dos clientes e do proprietário (celulares e dinheiro). Durante o roubo, chegaram três pessoas ao restaurante, dois homens e um mulher, quando Felipe avisou ao interrogado de que um dos homens estava armado e que o mesmo era policial e que era para o interrogado botar no cara e atirar no mesmo. Mandou o policial levantar a camisa, e ao avistar que ele possuía uma arma na cintura, roubou referida arma.
Apesar de Felipe ter mandado atirar no policial, se recusou a esse fato, tendo saído do local em fuga. Durante a fuga, Felipe dizia que já havia um Uber Fiat Mobi, branco, final da placa 63, esperando próximo ao posto localizado na Alcindo Cacela. Próximo ao posto Redentor, encontraram o veículo Fiat Mobi, branco, placa RNM-1B63, conduzido pelo nacional Nerivaldo

Gonçalves Ferreira
. Ao encontrar este veículo, Felipe mandou Lucas entrar no referido veículo. Entrou no carro de posse do revólver e da pistola roubada. Após, na Almirante Barroso, Felipe estacionou a moto e entrou no Fiat Mobi, local onde passaram a dividir os objetos do roubo. Que no dia 08/08/2022 estava precisando de mais dinheiro, então ligou para Felipe para saber do dinheiro da venda da pistola roubada do policial.
Que Felipe disse que já tinha acertado com o Uber e que era para o interrogado aguardar Nerivaldo que iria buscá-lo. Nerivaldo chegou com o carro MOBI acompanhado de Cleber e ao entrar no carro, Nerivaldo e Cleber disseram que estavam no corre para tentar vender a arma
. Ao chegar na casa de Cleber foram abordados por policiais civis. Durante a revista no FIAT MOBI foram encontradas pelos policiais drogas, 06 munições, uma carteira marrom, uma jaqueta preta com detalhes vermelho, azul e caqui, a mesma usada por Felipe durante o roubo cometido no dia 03/08/2022, no restaurante Carvalho. Também foi encontrada uma mochila preta contendo óculos escuros marca Chili Beans e uma agenda. Essa mochila com os pertences também havia sido roubada. Na casa de Cleber foi encontrada a pistola marca Taurus, calibre 9mm, roubada do policial no dia 03/08/2022.

Em seu
interrogatório perante a autoridade policial, Cleber Diego Ramires,
afirmou ter sido preso na data de 08/08/2022, na companhia de Nerivaldo e Lucas, enquanto estavam no interior do veículo Fiat MOBI, branco. Os policiais mandaram todos descerem do veículo e passaram a realizar revista no mesmo, quando então encontraram drogas, munições, mochila contendo óculos, jaqueta preta, celulares e outros objetos. Em seguida os policiais encontraram uma Pistola da marca Taurus, no interior de uma mochila no interior da casa do interrogado.
Esclareceu que muitos dos objetos encontrados no interior do carro, bem como a pistola apreendida em sua casa foram provenientes de um roubo realizado na data de 03/08/2022 em um restaurante no centro de Belém, praticado pelos nacionais Nerivaldo, Lucas e Felipe
. Ficou sabendo desse roubo no mesmo dia do fato, pois os três chegaram na casa do interrogado e disseram que tinham feito merda, pois haviam roubado a arma de um policial. Ao saber desse fato mandou todos irem embora de sua residência.
Nerivaldo e Lucas estavam no carro de Nerivaldo, um Fiat Mobi, branco, placa RNM 1B63, enquanto Felipe estava em uma motocicleta Honda Titan 150, vermelha. Que saíram para local incerto. No dia 08/08/2022, ficou de dar um apoio para Nerivaldo para pelicular o carro do mesmo. Nerivaldo chegou na residência do interrogado por volta das 09h, já na companhia de Lucas. Neste momento, Nerivaldo entregou uma mochila preta para o interrogado guardar em sua residência
. Que deixou a mochila em cima do sofá da sua casa, porém, afirma que não tinha conhecimento que no interior da mesma havia uma arma de fogo roubada de um policial. Não sabia da existência de drogas, munições e objetos roubados no interior do carro de Nerivaldo.
Já tinha conhecimento que Nerivaldo participa de roubos, porém nunca participou de roubos.

O réu FELIPE DE OLIVEIRA MARINHO, perante a autoridade policial, sustentou, de mais relevante, ter participado do roubo
, inclusive foram apreendidas sua motocicleta usada para o roubo, camisa branca da seleção brasileira, a mesma que utilizou no dia do roubo do dia 03/08/2023;
sustentou ter sido convidado por Nerivaldo para realizar o roubo no restaurante. Aceitou o convite e foi e se deslocou em sua moto ao local, enquanto Nerivaldo o guiava até o restaurante. Próximo ao restaurante, mais precisamente em frente da Editora Marques, Nerivaldo estacionou rapidamente seu Fiat Mobi, e nesse momento o nacional Lucas desceu do Mobi e se juntou ao interrogado. Lucas estava de posse de um revólver calibre .38. Se dirigiram ao restaurante para praticar o crime, enquanto Nerivaldo saiu do local e foi aguardar o interrogado e Lucas próximo ao posto Redentor. Passaram a roubar as vítimas no restaurante, subtraindo seus pertences
. Quando estavam prestes a empreenderem fuga, viram três clientes chegando ao restaurante e viu que um deles estava com uma arma na cintura. Nesse momento mandou Lucas abordar os policiais dizendo “ele está armado atira nele, atira nele”. Lucas abordou os policiais, momento em que subtraiu uma pistola da cintura de um dos policiais. Saíram em fuga e foram ao encontro de Nerivaldo no local combinado.

[...]

Embora Nerivaldo alegue que na data do fato o veículo não estava em sua posse, uma vez que o locara para terceira pessoa, que apenas conhecida pela alcunha de VELHO (alcunha informada perante a autoridade policial) ou ANDRÉ (nome informado em juízo), tal alegação se mostra absolutamente frágil e fantasiosa, não encontrando qualquer coerência com a lógica dos fatos.

Não é crível supor que uma pessoa, responsável por um veículo, alugue referido veículo para terceira pessoa que sequer sabe o nome, endereço, telefone, em especial quando se constata que o próprio Nerivaldo afirmou perante a autoridade policial em seu interrogatório saber que VELHO era uma pessoa perigosa.

Ademais, o trajeto desenvolvido pelo veículo no dia do fato é absolutamente convergente com os endereços declinados por Nerivaldo, tanto aquele constante do documento de cadastro para aluguel do veículo (ID 73917298 - Pág. 6), uma vez constar residir na Passagem Celina, nº 100, Marco; quanto aquele informado em seu interrogatório - Passagem São Vicente, nº 19, bairro da Agulha – Icoaraci.

É fundamental fazer uma análise acurada do documento encaminhado pela empresa proprietária do veículo, juntado no ID 73917298, pois revelador da localização do veículo em tempo real, no dia dos fatos. Saliento que referido documento foi juntado em inquérito policial, estando disponível para as partes, não havendo qualquer requerimento de perícia ou contestação de sua idoneidade.

Dessa forma, passo abaixo a fazer um breve resumo de sua localização.

Conforme se constata da localização do veículo na data do fato – 03 de agosto de 2022 - , o primeiro registro do veículo ocorreu às 00:28h e estava localizado na Passagem São Vicente, 638, Agulha – Icoaraci, permanecendo em referido endereço até às 04:29h, do mesmo dia.

Após, houve um curto deslocamento até a Passagem Zizi, no mesmo bairro. Em seguida a localização do veículo retornar para a Passagem São Vicente de Paula, 638, bairro Agulha, permanecendo no local até 06:58h.

O veículo permaneceu no Distrito de Icoaraci durante parte da manhã, pelo menos até às 08:38h, quando após se deslocou pela Rodovia Arthur Bernardes, Avenida Júlio Cesar, Avenida Protásio, trafegou por algumas ruas do bairro do Marco, até estacionar na Passagem Celina, 100, Marco, permanecendo no local por cerca de 10 minutos, às 09h20.

Em seguida, o veículo trafegou por outras ruas do bairro do Marco, no horário compreendido entre às 09:20h até às 09:24h, quando então retornou à Passagem Celina, 100, Marco, permanecendo estacionado no local no horário compreendido entre às 09:24h até às 09:40h.

Novamente trafegou por algumas ruas do bairro do Marco, no horário compreendido entre às 09:41h até às 09:58h, quando novamente retorna para a Passagem Celina, 100, Marco, permanecendo no local das 09:58h às 10:07h

Em seguida, o veículo se desloca novamente pelo bairro do Marco e retorna para a Passagem Celina, 100, às 10:52h até às 10:53h, permanecendo cerca de dois minutos, saindo novamente para se deslocar por algumas ruas do bairro do Marco, retornando, mais uma vez, à Passagem Celina, 100, no horário compreendido entre às 11:01 até às 11:20h

No horário compreendido entre às 11:21h e às 11:45h, o veículo se desloca para a Avenida Alcindo Cacela, ou seja, às proximidades do endereço do restaurante Carvalho, permanecendo no local entre às 11:49h até às 11:57h, no horário da prática delitiva.

Após ao roubo ao restaurante, o veículo retorna para a Passagem Celina, e permanece no local das 12:10h até às 12:14. Em seguida, há um pequeno deslocamento, retornando novamente à Passagem Celina às 12:18h e permanece no local até às 12:23h.

Logo após, o veículo se desloca em sentido a Icoaraci, local informado pelo réu em seu interrogatório como seu endereço, permanecendo naquele distrito pelo menos até às 18:30h, para depois retornar à Passagem Celina às 19:34h, e lá permanecendo até às 20:04h.

Novamente o veículo trafega por algumas ruas do bairro do Marco, para depois retornar para Icoaraci e finalmente estacionar na Passagem São Vicente de Paula, às 21:07, sendo esse o local de seu último registro às 23:38h no dia 03 de agosto de 2022.

É inegável que o trajeto registrado pelo veículo Fiat Mobi, que deu suporte antes do roubo e fuga a Felipe e Lucas, após o roubo, é absolutamente condizendo e coincidente com os endereços informado por NERIVALDO GONÇALVES FERREIRA (seja aquele informado em seu interrogatório ou aquele registrado no contrato de aluguel do veículo), não havendo qualquer indício de que o carro estivesse em mãos de uma terceira pessoa, que supostamente seria morador de Marituba.

Nessas circunstâncias, resta absolutamente comprovado que NERIVALDO GONÇALVES FERREIRA era o condutor do veículo FIAT MOBI, de placa RNM 1B63, dando suporte e apoio à Felipe e Lucas. Em assim sendo, as confissões extrajudiciais de LUCAS E FELIPE se revelam importantes elementos de prova quanto à participação de Nerivaldo na prática delitiva.

[...]

O fato de os réus LUCAS E FELIPE negarem a confissão dos fatos perante a autoridade policial, ou alegarem que apenas o fizeram mediante tortura, não se sustenta em nenhuma prova dos autos, em especial quando se verifica dos laudos de lesão corporal juntados, comprovando que não há ofensa à integridade corporal ou à saúde dos denunciados.

Ademais, não tem nenhum sentido Lucas e Felipe serem torturados para delatar Nerivaldo, enquanto o próprio Nerivaldo, apesar de alegar em custódia ter sido torturado, negou perante a autoridade policial qualquer participação no evento criminoso, apesar de sustentar que Lucas e Felipe eram seus conhecidos e eram pessoas perigosas.

Sabe-se que a "chamada de corréu" ou "confissão delatória", na qual o corréu confessa sua participação no crime e o imputa também a outrem, é, de forma isolada, insuficiente para embasar uma condenação. No entanto, quando esta confissão delatória estiver embasada em outros elementos de provas torna-se prova suficiente para a condenação, desde que apresente enredo linear com os fatos do processo.

Não pode ser esquecido que as testemunhas ERALDO MAGNO DA SILVA e FRAILAN HUMBERTO DE CARVALHO VIEIRA sustentaram em juízo que presenciaram quando LUCAS e FELIPE confessaram os fatos na delegacia de polícia. Conforme depoimento do ofendido PAULO SÉRGIO PANTOJA BATISTA, seu aparelho celular subtraído por LUCAS foi devolvido, cerca de duas semanas após o fato, por uma familiar de NERIVALDO. confessaram os fatos, esclarecendo, ainda, que eles atribuíram à direção do veículo Fiat Mobi a Nerivaldo.

Dessa forma, o conjunto probatório é absolutamente coerente e harmônico para a condenação de Nerivaldo, Lucas e Felipe quanto à prática do crime de roubo ao restaurante Carvalho, pois comprovado que Lucas e Felipe foram os responsáveis pelos efetivos atos de execução, ameaça e subtração, enquanto NERIVALDO foi a pessoa responsável por dar o suporte para a fuga dos demais, contribuindo de forma decisiva para o sucesso da empreitada criminosa. (ID 15416664)

Diante desse contexto, verifica-se que as declarações firmes e coerentes das vítimas, aliadas aos relatos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência, bem como às próprias afirmações dos apelantes, que descreveram a atuação do recorrente como responsável por auxiliar na fuga após o crime, constituem um conjunto probatório harmônico e suficiente para embasar o juízo condenatório. A magistrada sentenciante, na condição de destinatária natural da prova e com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, reconheceu a presença de elementos concretos e consistentes de autoria delitiva, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

Além disso, na hipótese dos autos, “restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga de seu comparsa”, circunstância que “evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Câmara Criminal, j. 24.8.2023).

Em relação ao crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, observa-se que o veículo dos assaltantes foi abordado pelos policiais militares e no seu interior foi encontrada uma certa quantidade de munições 9mm. Conforme se extrai do conteúdo apresentado anteriormente, mencionado no depoimento da testemunha Eraldo Magno da Silva, policial civil.

Neste espeque, o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 (posse ou porte ilegal de munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar) trata-se de crime de perigo abstrato, cuja configuração dispensa demonstração de efetivo risco concreto à coletividade, bastando a posse ou guarda da munição não autorizada (STJ,
AgRg no HC n. 759.689/SC
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/8/2023) inviabilizando o pleito absolutório por tal figura típica.

Sob outro ângulo,
inviável a readequação da fração de exasperação da pena-base para 1/6.

Isso porque, na esteira da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “não há direito subjetivo à adoção de fração específica para a majoração da pena-base, sendo necessária apenas fundamentação adequada e proporcionalidade na exasperação da pena”. (
AgRg no REsp n. 2.145.233/PR
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 30/4/2025), como se deu na espécie.

Por fim, não merece acolhimento o pleito defensivo no sentido de que a causa de aumento relativa ao
uso de arma de fogo
, prevista no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, seja aplicada na fração de 1/3, em substituição à fração legal de 2/3.

A pretensão encontra óbice no próprio texto legal, que é expresso ao determinar a fração de dois terços como fixa e obrigatória, não se tratando, pois, de fração variável a ser arbitrada conforme critérios de discricionariedade judicial. Trata-se de causa de aumento com previsão legal específica e vinculante, cuja aplicação não admite redução.

Assim, não há margem de discricionariedade judicial para reduzir a fração legalmente prevista, sendo inadmissível o arbitramento de fração inferior àquela imposta pelo legislador, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, “a pena foi fixada em conformidade com a legislação vigente, considerando a majorante de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, conforme alteração trazida pela Lei n. 13.654/2018” (STJ,
HC n. 873.115/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

Ante o exposto, (i) conheço parcialmente o recurso de Felipe de Oliveira Marinho e, nessa extensão, nego-lhe provimento e (ii) conheço e nego provimento aos recursos de Lucas Nunes da Costa e Nerivaldo Gonçalves Ferreira, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025